Tribunal: TJES
Processo: 5000729-97.2024.8.08.0034
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000729-97.2024.8.08.0034

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: U INACIO SOUZA TRANSPORTES e outros

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI Nº 911/69. PURGA DA MORA INTEMPESTIVA. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DEPÓSITO EXPRESSIVO. ART. 90, § 4º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta em ação de busca e apreensão ajuizada pelo Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A, fundada no Decreto-Lei nº 911/69, em que foi deferida liminar de busca e apreensão de caminhão, posteriormente apreendido, com purga da mora requerida pelo devedor de forma extemporânea, mediante depósito judicial, culminando em sentença que homologou o reconhecimento da procedência do pedido, determinou a restituição do veículo, indeferiu a assistência judiciária gratuita e condenou o requerido ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o empresário individual faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita diante da realização de depósito judicial expressivo para purga da mora; e (ii) estabelecer se é aplicável a redução da verba honorária prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento do pedido e do pagamento realizado fora do prazo legal da ação de busca e apreensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, inclusive ao empresário individual, exige comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, nos termos da Súmula 481/STJ e do art. 99, § 2º, do CPC/2015.

4. O depósito judicial de valor elevado, superior a R$ 95.000,00, constitui elemento objetivo apto a afastar a presunção de incapacidade financeira, sobretudo quando ausente prova documental idônea da alegada hipossuficiência.

5. A alegação de que o valor depositado decorreu da alienação de bem do ativo imobilizado evidencia a existência de patrimônio suficiente para arcar com os encargos processuais, não se confundindo falta de liquidez momentânea com impossibilidade econômica.

6. A redução da verba honorária prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige cumprimento integral e simultâneo da obrigação, o que, na ação de busca e apreensão, pressupõe a purga da mora dentro do prazo peremptório de cinco dias após a execução da liminar.

7. O pagamento realizado após o decurso do prazo legal caracteriza purga da mora extemporânea, gera resistência processual e demanda atuação adicional do patrono da parte autora, afastando a finalidade colaborativa que justifica a norma benéfica.

8. A intempestividade do pagamento implicou a consolidação da propriedade do bem em favor do credor, sendo a restituição do veículo medida excepcional fundada em princípios de razoabilidade, sem repercussão na distribuição dos ônus sucumbenciais.

9. Mantida a sucumbência do requerido, é devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, em razão do trabalho adicional realizado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão da assistência judiciária gratuita ao empresário individual depende de comprovação efetiva da hipossuficiência econômica, não bastando alegação genérica quando houver elementos objetivos que indiquem capacidade financeira.

2. O depósito judicial expressivo para purga da mora afasta a presunção de incapacidade econômica e justifica o indeferimento do benefício da justiça gratuita.

3. A redução da verba honorária prevista no art. 90, § 4º, do CPC é inaplicável quando a purga da mora na ação de busca e apreensão ocorre de forma extemporânea e gera resistência processual.

4. É devida a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal quando mantida a sentença integralmente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
U Inácio Souza Transportes
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Mucurici (Id 17146259), integrada pela decisão que apreciou os
embargos de declaração
em face dela opostos (Id 17146265), que, na presente “
ação de busca e apreensão
” ajuizada pelo
Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes S/A
, homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação (CPC, art. 487, III, “a”), com a condenação do requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao conteúdo meritório a partir de uma breve síntese dos fatos subjacentes à demanda. Vejamos.

Versa a demanda sobre “
ação de busca de apreensão
” ajuizada pelo
Banco do Estado do Espírito Santo –
BANESTES

S/A
em face de
U In
á
cio Souza Transportes e Uilson In
á
cio Souza
, fundada no DL nº 911/69, cuja liminar de busca e apreensão do veículo foi deferida
ab initio
(Id 17146234), com o cumprimento do mandado respectivo no dia 28/03/2025, com a efetiva apreensão do veículo (Caminhão Mercedes Benz L1620) e nomeação de depositário fiel (Id 17146243). Em 08/04/2025, a parte requerida requereu a purga da mora, mediante comprovação do depósito judicial do valor devido (R$ 95.987,46) – Id 17146253, além da concessão da assistência judiciária gratuita (Id 17146251).

Instado a se manifestar, o autor alegou a intempestividade do pagamento, já que o prazo legal de 5 (cinco) dias (DL 911/69, art. 3º, §§ 1º e 2º) teria se encerrado no dia 04/04/2025; além disso, alegou a insuficiência do depósito, por haver saldo remanescente a ser pago (R$ 20.069,69).

Na sequência, foi proferida sentença que:
(i)
reconheceu ser extemporâneo o pagamento, por ter sido realizado 11 (onze) dias após a apreensão;
(ii)
considerou que o depósito, embora tardio, implicou no reconhecimento do pedido, homologando-o com fulcro no art. 487, III, “a”, do CPC/2015;
(iii)
determinou a restituição do veículo ao devedor, aplicando os princípios da eficiência e razoabilidade, visto que o crédito principal estava garantido; e
(iv)
condenou o requerido ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% sobre o valor atualizado da causa.

Opostos
embargos de declaração
pelo requerido, estes foram acolhidos a fim de reconhecer a omissão da sentença no que se refere ao pedido de
assistência judiciária gratuita
(Id 17146265), todavia, indeferiu o pedido sob o fundamento de que o requerido demonstrou capacidade financeira ao realizar depósito judicial à vista em valor superior a R$ 95.000,00 (noventa e cinco mil reais).

No escopo de infirmar tal conclusão, sustenta o apelante, em síntese, que:
(i)
embora possua CNPJ, trata-se de Empresário Individual, figura que se confunde com a pessoa natural, devendo a presunção de hipossuficiência ser relativizada;
(ii)
há precedentes do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se tratando de microempreendedores e empresários individuais, basta a afirmação de penúria financeira;
(iii)
o valor utilizado para o depósito judicial (purga da mora) não adveio de fluxo de caixa, mas sim da alienação de um bem antigo (caminhão Mercedes Benz 1113, ano 1978), o que demonstraria o esforço excepcional e a falta de liquidez momentânea;
(iv)
subsidiariamente, caso mantida a condenação sucumbencial, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade, na forma do § 4º do art. 90 do Código de Processo Civil, uma vez que houve o reconhecimento da procedência do pedido (purga da mora/pagamento) e o cumprimento da prestação de forma simultânea; e
(v)
o pagamento foi realizado no montante indicado na inicial e no mandado, demonstrando boa-fé processual e colaboração para o encerramento do litígio, o que justifica o benefício legal da redução da verba honorária.

Pois bem. A jurisprudência consolidada no enunciado da Súmula 481/STJ é clara ao dispor que “
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais
” e, embora haja precedentes isolados sobre a equiparação do empresário individual à pessoa física para fins de presunção, prevalece a
necessidade de comprovação efetiva
, máxime em havendo elementos nos autos que infirmem a alegada hipossuficiência econômica.

Como se sabe, o § 2º do art. 99 do Código de Processo Civil autoriza o juiz a indeferir o benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais e, na espécie, o depósito de valor expressivo é um fato objetivo que elide a presunção.

Da análise dos autos, verifico que a parte requerida teve, no mínimo, três oportunidades para se comprovar a alegada hipossuficiência econômica – ao formular o próprio pedido (Id 17146256), ao opor
embargos de declaração
em face da sentença (Id 17146260) e ao ingressar com o recurso de que ora se cuida (Id 17146271), todavia, limitou-se a formular pedido genérico, desacompanhado de balancetes, livros contábeis, declaração de imposto de renda completa ou extratos bancários que demonstrassem, de forma cabal, a ausência de fluxo de caixa ou a inexistência de outros bens.

Não obstante a tese recursal de que o valor do depósito (R$ 95.987,46) não adveio de fluxo de caixa, mas da venda de um caminhão antigo (ano 1978), demonstrando esforço excepcional e ausência de liquidez, há de se ponderar que a alienação pela pessoa jurídica de um bem do ativo imobilizado (caminhão) para quitar o débito à vista demonstra, ao contrário da tese recursal, que a parte possui patrimônio suficiente para arcar com suas obrigações.

De mais a mais, destina-se a assistência judiciária gratuita a quem não possui recursos ou patrimônio para custear o processo sem prejuízo da própria subsistência (ou da atividade empresarial), o que não se confunde com mera falta de liquidez momentânea que pode ser solvida pela venda de ativos, como a própria apelante efetivamente procedeu.

Em suma: quem dispõe da quantia de quase R$ 100.000,00 (cem mil reais) para pagamento imediato, ainda que mediante venda de outro bem, não se enquadra no conceito de hipossuficiente para fins de isenção de custas processuais, que possuem valor significativamente inferior ao montante depositado.

Nesse cenário, é devida a verba honorária sucumbencial e, já incursionando no ponto atinente ao percentual a ser fixado a esse título, igualmente não assiste razão à ora apelante ao requerer a aplicação do benefício de redução da verba honorária pela metade (5%), alegando ter sido reconhecida a procedência do pedido e cumprida simultaneamente da prestação, em demonstração de boa-fé e cooperação.

Assim entendo porque a aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil
1
exige o cumprimento integral e simultâneo da prestação e, no rito especial da “
a
ção de
b
usca e
a
preensão
” (Decreto-Lei nº 911/69), o “cumprimento da prestação” para fins de elidir a consolidação da propriedade e encerrar o litígio deve ocorrer no prazo peremptório de 05 (cinco) dias após a execução da liminar (art. 3º, § 2º).

Conforme bem observado na sentença, a medida liminar foi cumprida em 28/03/2025, mas o depósito somente foi realizado pela parte requerida no dia 08/04/2025, ou seja, 11 (onze) dias após a execução da medida e 06 (seis) dias após o término do prazo legal, de modo a caracterizar o pagamento extemporâneo e, de resto, desnaturar o conceito de cumprimento simultâneo exigido pela norma benéfica.

De igual forma, o segundo requisito não foi devidamente atendido.

O escopo do § 4º do art. 90 do Código de Processo Civil é o de premiar a conduta do réu, que evita o desgaste da máquina judiciária e poupa trabalho ao advogado da parte contrária.

No caso em tela, a intempestividade do pagamento gerou litigiosidade, tendo em vista que o banco autor precisou peticionar impugnando a purga da mora e apresentar cálculos atualizados da diferença e dos encargos moratórios decorrentes do atraso, com isso caracterizando efetiva resistência e necessidade de intervenção advocatícia substancial após o prazo legal, o que afasta a justificativa para a redução da verba honorária.

Na espécie, ao transcorrer o quinquídio legal do art. 3º, § 1º, do DL 911/69, operou-se, tecnicamente, a consolidação da propriedade em favor do credor e, apesar de o Juízo de 1º grau – mediante a observância dos princípios de economia processual e função social – tenha convolado o pagamento tardio em reconhecimento do pedido e determinado a restituição do bem, tal benevolência não pode se estender à verba sucumbencial.

Portanto, a requerida/apelante deu causa à propositura da ação e aos atos executórios posteriores, devendo arcar com os honorários no patamar mínimo legal de 10% (CPC, art. 85, § 2º), por não se descortinar os requisitos necessários à caracterização da colaboração processual plena exigida pelo art. 90, § 4º, do mesmo diploma legal.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção incólume da sentença,
majoro em
1
% os
honorários
advocatícios
sucumbenciais
– de modo a alcançar o patamar de 11% sobre o valor atualizado da causa – levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal (CPC, art. 85, §11).

Ante o exposto,
nego provimento à
apelação cível
.

É como voto
.

__________________________

1
4º. Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.